Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-39.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. EMBARAÇAR AÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE PARA A MODALIDADE TENDADA AFASTADA. CONSUNÇÃO DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE EMBARAÇAR AÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR RECONHECIDA. TIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de falsidade ideológica, falsa identidade, desacato e o crime de embaraçar ação de membro do Conselho Tutelar, não havendo que falar em insuficiência de provas ou em prática do crime de falsa identidade na modalidade tentada.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
3. A conduta da ré subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenada (art. 299 do Código Penal), motivo pelo qual afasta-se a desclassificação para o crime de falsa identidade.
4. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.
5. Constatado que as condutas típicas se deram dentro do mesmo contexto fático e com um único desígnio, em que a falsidade serviu como crime meio para a prática do crime de embaraçar ação de membro do Conselho Tutelar, merecendo provimento o pleito absolutório dos crimes de falsidade ideológica e de falsa identidade, com a sua absorção pelo crime previsto no artigo 236, do Estatuto da criança e do Adolescente.
6. Não há que falar em atipicidade da conduta, se a ré proferiu diversos xingamentos contra conselheiro tutelar, servidores do conselho tutelar, policiais civis e agentes da polícia civil, por aproximadamente quatro horas, além de ter tentado agredir uma servidora do Conselho Tutelar, condutas típicas e ilícitas, ainda que tenha proferido sem o ânimo calmo e refletido.
7. Recurso conhecido e provido em parte.